Tribunal: TJPA
Processo: 0004494-03.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004494-03.2014.8.14.0049

APELANTE: RICARDO RODRIGUES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004494-03.2014.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RICARDO RODRIGUES BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO QUALIFICADA DE DIREITO AUTORAL. ART 184, §2º DO CP.
APELO DEFENSIVO.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADA
COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO
À VENDA DE CDs E DVDs PIRATAS
. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004494-03.2014.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RICARDO RODRIGUES BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
RICARDO RODRIGUES BARATA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 184, §2º do CP à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais o
pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Consta dos autos que no dia 31/07/2014, o Delegado Ricardo Oliveira do Rosário e os investigadores Elias e Denise realizavam ronda, ocasião em que avistaram uma banca em frente a uma residência, na qual estavam sendo comercializados CDs e DVDs pirateados pelo Recorrente, ocasião em que este recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Compõem o processo sob revisão o Auto de apresentação e apreensão (Fls. 21), bem como Laudo de Perícia de Verificação de Autenticidade de Mídia acostado às fls. 34/36.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4683410).

Inconformado, o Recorrente postula por sua absolvição alegando serem insuficientes as provas de autoria delitiva, além de, subsidiariamente, requerer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por inidoneidade da fundamentação consignada no édito recorrido (Id. 4683415).

Constam as contrarrazões ao recurso pelo improvimento do apelo (Id. 4683412).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que tange a reanalise do cálculo dosimétrico
(Id. 4683417)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, sobretudo os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do Apelante
[1]
, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente o Autos de Apresentação e Apreensão e o Laudo de Perícia de Verificação de Autenticidade de Mídia, constantes das fls. 21, 34/36.

Tais elementos tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticOU o crime descrito na denúncia.

Endossa a compreensão pela adequação material do fato à norma jurídica, o seguinte enunciado sumular do STJ: “Súmula 502: Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.”

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Passando à análise do édito condenatório no que se refere a dosagem penalógica, observo necessário novo balizamento com relação ao montante fixado na primeira fase do sistema trifásico.

O sentenciante ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para o crime de violação de direito autoral - art. 184, §2º do CP, equivocou-se ao inverter a polaridade das moduladoras culpabilidade e conduta social sem fundamentação concreta
[4]
, afrontando o disposto na Súmula 17 desta Corte
[5]
.

Cabível, assim a neutralidade destas, devendo a
reprimenda inicia
l ser reduzida para o mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sanção que, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva.

Neste contexto, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser delimitada pelo Juízo competente.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Recorrente para
02 (dois) anos de reclusão
a ser inicialmente cumprida em regime aberto e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual, mantida a sanção pecuniária, substituo por uma restritiva de direito a ser determinada pelo Juízo competente, com base no disposto no art. 44 do CP,
mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]

[5]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

Belém, 07/08/2024